Tribunal: TJSP
Processo: 2207111-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Gratuidade da justiça. Indeferimento. Pessoa jurídica. Possibilidade desde que comprovada a insuficiência financeira. Súmula n. 481 do STJ. Balanço e balancete que revelam a solvabilidade da agravante. Necessidade do benefício não demonstrada. Ademais, valor das custas diminuto se comparado ao faturamento da agravante. Decisão mantida. Recurso desprovido.